Tribunal: TJES
Processo: 5010089-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Provisória
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010089-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: THIAGO PRANDO OLIVEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA DE URGÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento provisório de tutela de urgência, que rejeitou impugnação apresentada pela parte executada, reconheceu o descumprimento da ordem judicial e homologou o valor de R$ 143.000,00 a título de astreintes.
2. A agravante sustenta a inexigibilidade das astreintes por ausência de confirmação da tutela, nega o descumprimento da obrigação e alega excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o cumprimento provisório de multa cominatória fixada em tutela de urgência; (ii) saber se houve descumprimento da obrigação judicial imposta; e (iii) saber se há excesso na quantificação das astreintes, considerando os marcos temporais de contagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o cumprimento provisório das astreintes fixadas em tutela de urgência, independentemente de confirmação em sentença, desde que o levantamento do valor fique condicionado ao trânsito em julgado favorável à parte credora.
5. A decisão recorrida assentou o descumprimento da tutela, tendo em vista a ausência de comprovação da conversão da rede elétrica para padrão trifásico, conforme exigido tecnicamente no acórdão concessivo da medida.
6. O prazo de descumprimento deve ser contado em dias úteis até o fim do prazo fixado para cumprimento da ordem judicial, e, após esse marco, a incidência das astreintes se dá em dias corridos, por se tratar de obrigação de direito material.
7. Constatado equívoco na contagem do prazo de descumprimento, que deve ser fixado em 276 dias, e não 287, faz-se necessária a adequação do valor homologado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. É cabível o cumprimento provisório de astreintes fixadas em tutela de urgência, independentemente de sua confirmação em sentença, sendo o levantamento do valor condicionado ao trânsito em julgado favorável. 2. A contagem do prazo de incidência das astreintes deve observar dias úteis até o termo final para cumprimento da obrigação, e dias corridos a partir da configuração da mora.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 219, 520, 525 e 537, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2079649/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 07.03.2023; TJES, ApCiv nº 5007537-61.2022.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível; TJES, AI nº 5005150-38.2024.8.08.0000, Rel. Des. Vania Massad Campos, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010089-27.2025.8.08.0000

AGVTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGVDO:
THIAGO PRANDO OLIVEIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
., eis que irresignado com a decisão de id nº 71009757 na origem, proferida nos autos de pedido de cumprimento provisório de decisão, onde rejeitada a impugnação apresentada pela ora agravante para reconhecer o descumprimento da tutela de urgência concedida no agravo de instrumento nº 5001581-29.2024.8.08.0000, bem como para homologar o valor de R$ 143.000,00 a título de astreintes e determinar o prosseguimento da execução.

Sustenta o recorrente, em síntese, que não há guarida legal para a pretensão de cumprimento provisório de astreintes e que não houve o descumprimento da medida liminar, sendo estas, portanto, inexigíveis. Aventa ainda que, ainda que fossem devidas, há excesso na execução.

Pois bem.

Como visto, a controvérsia devolvida a esta instância recursal gravita em torno de três eixos:
(
i
)
possibilidade de cumprimento provisório de astreintes fixadas em tutela provisória;
(
ii
)
ocorrência, ou não, de descumprimento da ordem; e
(
iii
)
alegado excesso no
quantum
homologado.

Com relação ao primeiro ponto, a decisão agravada assentou a viabilidade do prosseguimento executivo com base nos arts. 520, 525 e 537 do CPC, reconhecendo o descumprimento e determinando o bloqueio do valor homologado.

A agravante insiste que as astreintes constituiriam obrigação “condicional”, inexigível enquanto não confirmada a tutela em sentença de mérito.

Ocorre que o julgado trazido pelo recorrente como paradigma já foi há muito superado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, que passou a reconhecer que, sob a égide do CPC/2015, a multa cominatória fixada em tutela provisória é passível de cumprimento provisório, dispensada a confirmação por sentença, nos termos do art. 537, §3º, do CPC, ressalvada a natureza “incompleta” da execução, porque o levantamento do depósito somente se viabiliza após trânsito em julgado favorável. Exemplificativamente:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL.
MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FIXAÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA . EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DESSA DECISÃO EM SENTENÇA DE MÉRITO. DESNECESSIDADE
. I - Na origem, foi requerida execução de multa cominatória por descumprimento de liminar, em desfavor da concessionária de energia elétrica, relativamente à cobrança de faturas. O Juízo de primeira instância manteve a decisão que fixou multa cominatória no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), permitindo o respectivo cumprimento provisório, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado. II - Nas razões do recurso especial, a concessionária sustenta que não é possível a execução provisória de multa cominatória antes do advento de sentença de mérito confirmando a tutela provisória . III - A anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ( REsp 1200856/RS, Corte Especial, Relator Sidnei Beneti, DJe 17.9.2014, Tema n. 743/STJ) assentava que era inadmissível a execução provisória de multa cominatória (astreintes), fixada em tutela provisória, antes da confirmação desta em sentença de mérito . IV -
Tal precedente qualificado foi superado (overruling) com o advento do CPC/2015, que passou a admitir a imediata execução da multa cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata. É dizer, não há mais respaldo legal para a exigência de confirmação em sentença de mérito para que haja a execução provisória da multa cominatória, conforme a redação do art. 537, § 3º, CPC/2015
: "§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte." Precedente citado: REsp 1958679/GO, Rel . Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021. V -
Vale ressaltar que a execução provisória será, todavia, incompleta, pois o levantamento do depósito correspondente somente ocorrerá após o trânsito em julgado favorável à parte beneficiada pela multa cominatória
, o que foi atendido no presente caso. VI - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 2079649 MA 2022/0060698-5, Data de Julgamento: 07/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

E, com efeito, é essa a leitura que melhor se harmoniza com a literalidade do art. 537, §3º, do CPC: a decisão que fixa a multa “é passível de cumprimento provisório”, impondo-se, como contrapeso de segurança, o depósito em juízo e a vedação de levantamento até o trânsito em julgado favorável.

Logo, não prospera a tese de “inexigibilidade absoluta” apta a fulminar o cumprimento provisório desde logo.

O que se exige, isto sim, para compatibilizar efetividade e segurança, é que qualquer constrição patrimonial decorrente do cumprimento provisório se converta em depósito judicial, sem prática de atos expropriatórios ou disponibilização ao credor antes do trânsito em julgado favorável. Nesse aspecto, embora a decisão agravada tenha determinado o bloqueio via SISBAJUD até o montante da obrigação , cumpre explicitar – por fidelidade ao art. 537, §3º – que a satisfação, nesta fase, deve limitar-se ao depósito vinculado ao juízo, com levantamento condicionado.

Assim, quanto ao cabimento do cumprimento provisório, a insurgência não procede, cabendo apenas pontuar a ressalva da disciplina do depósito/levantamento, como balizadora para os atos seguintes no cumprimento originário.

No mérito do descumprimento, a decisão agravada foi expressa ao consignar que, embora o dispositivo da tutela recursal mencione “
alteração da rede elétrica ... com carga limitada a 50 kW e tensão inferior a 2,3 kV
”, a fundamentação do acórdão
deixou clara a necessidade técnica de conversão da rede monofásica para trifásica, como condição indispensável ao atendimento
.

Também registrou o juízo que a executada não juntou prova da realização da obra nem de que a instalação opere em padrão trifásico, ao revés, havendo reconhecimento de necessidade de obras adicionais e pedidos de dilação de prazo.

Ou seja: a tese recursal de que “
cumpriu até o limite de 50 kW
”
não enfrenta o cerne do comando, cuja
ratio decidendi
foi justamente assegurar a adequação necessária ao fornecimento efetivo, o que, segundo o juízo, passa pela conversão para trifásico
.

Cabe ainda ressaltar que, no processo de conhecimento matriz (5000837-12.2023.8.08.0051), foi juntado
laudo pericial
(id 89161958) atestando que,
até o presente momento, a liminar não foi cumprida, pois
a rede elétrica no
local permanece monofásic
a
.

Portanto, efetivamente, o descumprimento persiste, esvaziando a narrativa de cumprimento integral. Assim, também neste ponto, não há razão para reforma.

Em evolução, a decisão agravada consignou que a EDP foi intimada em
01/03/2024
, com prazo final em
21/03/2024
, e que o exequente requereu em
03/01/2025
a execução das astreintes no total de R$ 143.000,00 (cento e quarenta e três mil reais), correspondentes a 287 dias de descumprimento.

A agravante suscita nulidade/intimação defeituosa e pretende deslocar o termo inicial, além de sustentar contagem em dias úteis.

Sem embargo, a impugnação ao cumprimento provisório, para prosperar, exige demonstração concreta do vício e de seu prejuízo, o que, ao menos nesta sede e diante do que foi decidido, não se evidenciou de modo a infirmar o marco reconhecido pelo juízo (intimação em 01/03/2024) e, principalmente, a persistência do não cumprimento.

No mais, a invocação do art. 219 do CPC não se presta a impor que
todo
o período de descumprimento seja contabilizado apenas em dias úteis, mas tão somente o prazo estipulado para o cumprimento, o qual se submete à disciplina de contagem processual.

Contudo, vencido o prazo para o cumprimento da obrigação,
a multa diária incide como técnica de coerção ligada à persistência do estado de inadimplemento, que não cessa em finais de semana ou feriados
. Trata-se, no caso, de
prazo de direito material
, portanto, contado em dias corridos.

É o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE LAVRAR ESCRITURA POR HAVER REGISTRO DE HIPOTECA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . HIPOTECA FIRMADA ENTRE CONSTRUTORA E AGENTE FINANCEIRO NÃO TEM EFICÁCIA PERANTE ADQUIRENTES DE BOA-FÉ. ASTREINTES. VALOR PROPORCIONAL. FUNÇÃO PRIMORDIAL DE GARANTIR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO . PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DEVE SER CONTADO EM DIAS ÚTEIS. ARTIGO 219 CPC. APÓS TRANCURSO DO REFERIDO LAPSO AS ASTREINTES DEVEM SER CONTADAS EM DIAS CORRIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel (Súmula n. 308 do STJ). Tal enunciado é aplicável, por analogia, às hipóteses em que o imóvel é gravado com alienação fiduciária, em prejuízo ao terceiro adquirente de boa-fé, ainda que promessa de compra e venda da unidade não tenha sido levada a registro . Precedentes do STJ e do TJES. 2. O valor arbitrado a título de multa diária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitado ao total de R$50 .000,00, mostra-se razoável e adequado para preservar a eficácia da medida, em especial levando em conta o tamanho do prejuízo que pode advir do eventual descumprimento do ato judicial. 3. O objetivo primordial da fixação das astreintes não é compelir a parte a realizar seu pagamento, mas garantir que cumpra a obrigação imposta. 4 .
O prazo para cumprimento da obrigação deve ser contado em dias úteis (art. 219 CPC), por tratar-se da forma de contagem dos prazos processuais. Entretanto, após o transcurso do lapso temporal conferido pelo juiz para cumprimento da ordem judicial, a contagem do prazo das astreintes deve se dar em dias corridos
. 5 . Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5007537-61.2022.8 .08.0011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) . PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, consolidou multa cominatória de R$ 30.000,00 contra o INSS por descumprimento de obrigação de fazer, consistente na revisão de benefício previdenciário, e fixou nova multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, em caso de ulterior descumprimento. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a multa consolidada em R$ 30.000,00 é desproporcional; (ii) avaliar se a nova multa diária de R$ 500,00, com limite de R$ 50.000,00, é excessiva . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a razoabilidade e proporcionalidade das astreintes devem ser analisadas no momento de sua fixação, considerando o valor da multa diária e não o montante final, para evitar estímulo ao descumprimento da ordem judicial. 4 . A fixação de teto para a multa cominatória visa evitar o enriquecimento sem causa, conforme orientação do STJ, sendo lícito ao magistrado adequar o valor das astreintes, inclusive de ofício, em fase de execução ou cumprimento de sentença, caso a multa se torne irrisória ou exorbitante. 5. No caso concreto, a multa consolidada de R$ 30.000,00 não se mostra desproporcional, considerando que a recalcitrância do agravante perdura desde 14/06/2022 . 6. A nova multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, é adequada e compatível com o contexto fático-jurídico, sendo suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, sem configurar excesso. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A fixação de astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível sua modificação em fase de cumprimento de sentença, inclusive de ofício, quando o valor se tornar irrisório ou exorbitante . 2.
A contagem das astreintes, após o esgotamento do prazo processual, deve ser realizada em dias corridos
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 537, § 1º; art . 219. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.362.273/PR, rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.02 .2019; STJ, EAREsp 650.536/RJ, rel. Min. Raul Araújo, j . 07.04.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.442 .666/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23 .03.2020.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50051503820248080000, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 2ª Câmara Cível)

Destarte, quanto ao ponto, efetivamente se verifica a necessidade de reforma da decisão agravada, porquanto contado em dias corridos o prazo para cumprimento estipulado na decisão exequenda, já que considerada a intimação em
01/03/2024
e a recalcitrância em
21/03/2024
.

Em realidade, contando-se em dias úteis e considerando os feriados em
28/03/2024
e
29/03/2024
(Ato Normativo TJES nº 673/2023), o último dia do prazo para o cumprimento da obrigação, sem a aplicação de astreintes, foi o dia
02/04/2024
, resultando em
276
dias
(e não 287) de descumprimento sujeito à sanção pecuniária.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a r. decisão agravada, apenas para acolher em parte a impugnação e determinar que no cálculo das astreintes seja considerada a recalcitrância de 276 dias, ressaltando ainda que, por se tratar de cumprimento provisório de multa cominatória fixada em tutela provisória, eventual constrição via SISBAJUD deverá resultar em depósito judicial, ficando vedado o levantamento pelo exequente até o trânsito em julgado de decisão final favorável, nos termos do art. 537, §3º, do CPC, e da orientação do STJ.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.